Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-28.2018.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001036-28.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZINEI DA SILVA OLIVEIRA VILELA - CPF: 392.829.531-49 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DO ESTADO.
VERSÕES ANTAGÔNICAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

2.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, bem como em face da controvérsia estabelecida, mediante versões antagônicas, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.

3.

A prova pericial foi requerida pela parte autora, caso em que, de acordo com o artigo 95, CPC/2015, os honorários deverão ser pagos pela própria autora da demanda.

4.

Determinada a realização de perícia grafotécnica e estando a autora da ação sob o amparo da gratuidade judiciária, deverá o Estado custear a produção da prova, nos moldes estabelecidos no §3.º do art. 95 do Código de Processo Civil
.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
LUZINEI DA SILVA OLIVEIRA VILELA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, no âmbito da Ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de
BANCO BMG S/A
., que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios cujo montante total fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a observação de que é beneficiária da gratuidade judicial, restando suspensa a cobrança.

Inconformada, a apelante relata que o objetivo da presente demanda foi questionar os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referindo-se à assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco como não sendo de sua lavra, bem como pleiteado a realização de perícia grafotécnica para provar que documento não foi assinado pela consumidora.

Destaca que a não realização da pericia judicial beneficiou apenas e tão somente o banco apelado, que, impugnou o valor dos honorários do perito, simplesmente em razão da ausência de interesse na sua produção.

Frisa que houve cerceamento de defesa, afrontando-se a garantia constitucional de contraditório e da ampla defesa esculpido no artigo 5º inciso LV da Carta Magna, impedindo a apelante de fazer contraprova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I CPC).

Com essas considerações, pugna preliminarmente pela cassação da sentença por cerceamento de defesa, para o fim de que os autos sejam remetidos à origem para a colheita da prova pericial. No mérito, pelo provimento do recurso. (216006750)

Contrarrazões do apelado, refutando
in totum
os argumentos da parte apelante, postulando pela manutenção do
decisum
(Id. 216006753).

A parte autora é beneficiária de justiça gratuita (Id. 216006333).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já relatado,
LUZINEI DA SILVA OLIVEIRA VILELA
, ora apelante, s
uscita preliminarmente a nulidade de sentença, sob o fundamento que o Magistrado singular se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que requereu a produção de prova pericial grafotécnica, com o fim de que fosse confirmada por perito oficial a devida adulteração nas assinaturas do contrato juntado pelo
BANCO BMG S/A
, de modo que tal direito não poderia ser violado como ocorreu, configurando assim o cerceamento de defesa.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Ademais, quando as versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e da ampla defesa.

Logo, demonstrada a pertinência e necessidade de produção probatória pleiteada, revela-se imperioso pronunciar a nulidade constatada, que decorre do cerceamento em seu viés de produção de prova indispensável para a solução adequada da controvérsia.

À vista da controvérsia nos autos, determinou-se a realização de perícia para aferir a veracidade da assinatura aposta em contrato, impondo à parte autora o ônus de pagar os honorários profissionais do perito, nos termos da decisão, (Id. 216006334).

Sabe-se, do disposto no art. 95 do CPC, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é devido a parte que requer.

Contudo, a incidência da referida regra de inversão do ônus da prova não derroga o disposto no
artigo 95, do CPC
.

Art. 95, CPC:
"Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Portanto, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar a parte que não requereu a perícia a custeá-la, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.

Importante destacar que a tese firmada pelo
C. STJ
em julgamento no regime de recurso repetitivo,
tema 1061
, incumbiu à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado pelo consumidor, que poderá fazê-lo por meio de perícia grafotécnica, custeando-a se a houver pedido, ou outro meio em direito admitido.

Tema Repetitivo 1061, STJ
:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
.

Todavia, referido tema não tratou do adiantamento do custeio da perícia, não tendo o condão de derrogar o disposto no artigo 95, do CPC.

Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa de julgado do
C. STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.
1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático- probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 2.

Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a
custear prova requerida pelo consumidor. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no Resp. n. 1.473.670/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019).

No caso em apreço, a perícia foi requerida pela parte autora/apelante (Id. 216006334 – pág. 50), razão pela qual o custo de sua realização deveria recair sobre quem a requereu.

Ocorre que, a apelante litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que, nestas circunstâncias, cabe ao Estado arcar com o pagamento dos honorários periciais, nos termos do §3º do art. 95 do CPC, o que não foi observado pelo Juízo singular.

§ 3.º - Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS.

ADIANTAMENTO. RÉU. APENAS NA HIPÓTESE EM QUE A PROVA FOI REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ABRANGE HONORÁRIOS DO PERITO. PAGAMENTO AO FINAL. PARTE CONTRÁRIA SUCUMBENTE OU ESTADO NO CASO DIVERSO
. A assistência judiciária abrange honorários periciais, de modo que sendo a parte beneficiária de justiça gratuita, deve a aludida verba ser paga, ao final do processo, pela parte contrária caso esta sucumba no feito ou pelo Estado em caso diverso.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.10.209567-6/001, Relator: Des. Pedro Bernardes, 9.ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da sumula em 07/12/2016).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO RECURSAL DO INSS EM SER RESSARCIDO PELA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DA PERÍCIA QUE CABE AO ENTE ESTATAL QUANDO A PARTE É BENEFICIÁRIA PELA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PACIFICADA EM FACE DO JULGAMENTO RESP Nº 1.824.823. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1044. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(APELAÇÃO CÍVEL, 0822438-94.2017.8.20.5001, Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, ASSINADO em 09/03/2023).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta,
PROVEJO
o recurso para anular a r. sentença, determinado à baixa dos autos a origem, para realização da necessária instrução, especialmente a perícia grafotécnica, determinadas as providências cabíveis, e novo julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024